Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-44.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000626-44.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDEIR JOSE FELIX PEREIRA - CPF: 546.859.236-34 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.929.873/0001-93 (RECORRENTE), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (RECORRENTE), JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - CPF: 140.732.500-00 (ADVOGADO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000626-44.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.

Recorrido: VANDEIR JOSÉ FELIX PEREIRA.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS -
TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5º - A, §2º, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

3.

Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

4.

O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 18/11/2021 e lá permaneceu até o dia 22/11/2021, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 9.392,00
(nove mil trezentos e noventa e dois reais), acrescido de correção monetária e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até pagamento, ambos contados a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5º - A, §2º, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. decisão:

“(...)
Pois bem, alega o reclamante que firmou contrato de transporte rodoviário de mercadorias com a primeira reclamada e que este ficou a disposição por quatro dias para o carregamento e foi dispensado sem carregar e receber.

Que chegou no destino na data de 18/11/2021 e permaneceu até 22/11/2021, em evidente descumprimento ao art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, permanecendo, portanto, 96hs no local sem exercer outra atividade.

Inicialmente deve ser afastada a ausência de responsabilidade das reclamadas, já que estas respondem solidariamente pela demora no carregamento.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NO DESCARREGAMENTO IMPUTÁVEL AO MOTORISTA UNICAMENTE NO QUE DIZ COM PARCELA DOS DIAS QUE RESTOU SEM EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA. PROVA EFETUADA DA DATA DA CHEGADA E DA DATA DO DESCARREGAMENTO. PRAZO SUPERIOR A 5 HORAS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ACOLHIMENTO DO PEDIDO A TÍTULO DE DANO MATERIAL QUE SE IMPÕE, COM O RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR, AINDA QUE PARCIAL. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva da demandada Anderle Transportes Ltda vai rechaçada. Desimporta seja a ré empresa transportadora de cargas (ETC), pois na hipótese, terceirizou o serviço ao autor, transportador autônomo de carga (TAC), razão por que responde, frente ao último, pela demora no descarregamento, podendo agir, regressivamente, em face da destinatária da carga. 2. O prazo a que o demandante tem direito de ver indenizadas as horas paradas em decorrência da tentativa de vir a efetuar o descarregamento da mercadoria é o das 23h00m do dia 03/05/2010 até às 0600mim do dia 07/05/2010. A partir dai não podem as rés ser responsabilizadas pela permanência do autor no local, aguardando o descarregamento da carga, pois no lapso restante o retardo se deveu à culpa do demandante que deliberou previamente ser ressarcido de suas despesas para somente então efetuar a descarga da mercadoria, conduta obviamente que merece seja censurada, haja vista que tencionou agir de acordo com suas aspirações e sponte sua. 3. Não se legitima a outorga de dano moral quando se atenta ao fato de que o autor não logrou desincumbir-se de seu ônus na seara, impondo-se houvesse, ainda que minimamente, uma demonstração de que veio a experimentar algum abalo na órbita subjetiva, do que não se tem notícias nos autos. Nesse contexto, os fatos não desbordam de descumprimento contratual o que, de regra, não chancela a outorga de dano moral. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. (Recurso Cível Nº 71003272713, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/01/2012).

No mérito, versa a demanda sobre contrato de transporte rodoviário de carga com base na Lei 11.442/2007, mais especificamente no § 5º do art. 11 que prevê:

Art. 11º O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria....omissis...§ 5º ... o prazo máximo para a carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devida ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.

Incontroverso que o reclamante efetuou o transporte da carga objeto do litígio.

Incontroverso também o atraso, já que o reclamante junta aos autos documentos que apontam a quantidade da carga, o dia e horário de chegada para carregar.

Assim, comprovado está que autor esperou 96 horas a mais do que o permitido, o que corresponde a R$ 9.392,00 (Nove Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais).

Ademais, a reclamada Fazenda Pioneira limitou-se a alegar que não praticou qualquer ilícito e que não há prova dos danos.

Bem como a requerida Sana Logística afirma que a culpa é do autor que teria chegado em atraso para carregar, contudo sem apresentar provas.

Não apresentando, dessa forma, qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, não tendo se desincumbido do ônus estabelecido no inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil.
(...).”.

No caso, o reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como, o dia e horário em que ocorreu a descarga dos grãos.

A documentação anexa a inicial demonstra que autor ficou no pátio da requerida do dia 18/11/2021 a 22/11/2021, por tempo muito superior ao prazo máximo de cinco horas estabelecido na lei.

O reclamante, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 05 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”
.

Assim, a responsabilidade da reclamada não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 05 (cinco) horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento das mercadorias.

Ressalte-se, ainda, que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão da reclamante, a qual foi impedida de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Portanto, para o pagamento do valor devido a reclamante deve ser levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê expressamente o § 7º da mesma lei em comento:
“Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.”.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5º da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei 10.209/01.

2.

O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3.

Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp nº. 1.694.324/SP).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).(destaquei).

Sendo assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para descarregamento de carga, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024